Tribunal: STF
Processo: Pet 12919
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se ação cautelar, com pedido de tutela provisória, proposta por Vp Flexgen (brazil) Spe Ltda., por meio da qual postula a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do Processo nº 0600829-20.2022.8.04.6000.



    Consta dos autos que a parte recorrida ajuizou ação indenizatória em face da Eletrobras – Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e da Vp Flexgen (Brazil) SPE Ltda., em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por determinado lapso temporal. A Turma Recursal, ao apreciar o recurso inominado, a ele deu provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 3, p. 209; Id: fe8fa4bb)



    Na presente ação cautelar, a parte requerente sustenta, em síntese, a necessidade de apreciação das seguintes questões a) a geração de energia elétrica é considerada serviço público para fins de aplicação do art. 37, §6º ao Produtor Independente de Energia – PIE, sendo este considerado concessionária de serviço público e dotado de responsabilidade perante o consumidor final; e b) ofende o princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o fato do Poder Judiciário julgar processos decorrentes de falha na prestação do serviço público de energia elétrica sem que seja oportunizada a produção de provas mediante a audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro, desde logo, que prevalece no Supremo Tribunal Federal a orientação de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra a decisão combatida pressupõe prévia análise de sua viabilidade jurídica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – AÇÃO CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. A adequação de ação cautelar, destinada ao implemento de eficácia suspensiva a extraordinário, pressupõe a viabilidade da sequência deste. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AC 3.753-ED-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.6.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AUSENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação desta Casa é no sentido de admitir-se a ação cautelar contra decisões proferidas pela retenção do recurso extraordinário, desde que sejam observados alguns requisitos, entre eles o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – No caso, não se mostra possível receber o agravo de instrumento como se fosse ação cautelar porque inocorre o fumus boni iuris, entendido no caso como sendo a demonstração de viabilidade do recurso extraordinário. III – A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere ou mantém liminar concedida em primeira instância (Súmula 735/STF), tal como se deu na espécie. IV - Agravo regimental improvido.” (Pet 3.230-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2012)



    No caso, constato que o órgão judiciário a quo, ao apreciar o recurso inominado, reconheceu que a interrupção de serviço de natureza essencial, por longo lapso temporal, acarreta o reconhecimento de dano moral indenizável.



    Efetivamente, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da liminar, motivo pelo qual a concessão da tutela pretendida deve aguardar o momento oportuno, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, no qual se analisará a existência, ou não, de questão constitucional apta a reverter o desfecho dado ao caso. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente